Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736366-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: VINICIUS BARBOSA SILVA, VB AUTO FINANCIAMETOS EIRELI, MADSON PIRES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO DE SOUZA em face dos agravados VINICIUS BARBOSA SILVA, VB AUTO FINANCIAMENTOS EIRELI e MADSON PIRES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025 15:18:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador